Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727987-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por L.D.P.V., processo n. 0719495-76.2021.8.07.0003, na qual deferiu a tutela de urgência, o que o fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 99427108 dos autos de origem): “Quanto ao resumo do feito, reporto-me à decisão de ID 98014746. A prioridade de tramitação e a gratuidade de justiça já foram deferidas. No caso em comento, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, caput, do CPC). Está devidamente comprovado nos autos que a parte autora é beneficiária de convênio médico mantido junto à requerida, sendo dependente de sua genitora, que é a titular. Presume-se que as mensalidades do plano de saúde estejam em dia, ante a inexistência de manifestação da requerida em sentido contrário, mesmo após provocada. Frise-se que, no ID 97849870, a autora comprovou o envio de notificação à Amil na qual é solicitada a cobertura para a cirurgia e, segundo a autora, não houve resposta à solicitação. Por cautela, este Juízo também determinou a intimação da Amil para informar se recusou a cobertura do procedimento e apresentar os motivos da recusa, porém, a requerida manteve-se inerte. Não é admissível que a inércia da parte requerida prejudique direito fundamental da parte autora, cujo estado de saúde é grave. A esse respeito, nos documentos de IDs 97849878 e 97849879, constam os relatórios médicos que atestam a condição de saúde da parte autora e demonstram a urgência da cirurgia, recomendando que seja realizada por equipe de médicos especialistas de São Paulo, nas instituições lá relacionadas. Importante salientar que este Tribunal já entendeu pela possibilidade de realização de procedimento cirúrgico em outro estado, quando da inexistência de especialista com capacidade técnica na região de cobertura. Confiram-se os seguintes acórdãos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIALISTA. RECUSA DE COBERTURA. ILEGÍTIMA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. IN RE IPSA. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o CPC. SENTENÇA REFORMADA. I. A cobertura das despesas médicas será excepcionalmente feita em sua totalidade nos casos de inexistência, na localidade, de estabelecimento ou médico conveniado apto a realizar o tratamento necessário para Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, coberto pelo plano, a nascituro, cuja recusa se mostra injustificada no atendimento à beneficiária. II. Apesar de o plano não ser obrigado a manter convênio com todos médicos e clínicas antes conveniados, deve manter especialista apto a realizar cirurgia coberta por este. III. A jurisprudência desta Corte, aliada à do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a recusa ilegítima de cobertura a internação e tratamento prescritos por médico gera dano moral presumido, in re ipsa, não havendo necessidade de provar o abalo a direito da personalidade. IV. Havendo parâmetros nos autos que possibilitem a aplicação do disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, não deve o magistrado fixar os honorários por apreciação equitativa. V. Apelo do réu não provido e da autora provido. (Acórdão 1116672, 07018504320188070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REJULGAMENTO. CDC. NÃO APLICÁVEL. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. URGÊNCIA. JANELA DE OPORTUNIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA EM HOSPITAL CONVENIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ELEVADO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para autorizar a internação do autor e a realização do tratamento consistente no transplante de medula óssea no Hospital Sírio Libanês de São Paulo, incluindo todos os procedimentos necessários para salvaguardar o acesso ao direito à saúde do autor, até o momento de sua alta médica. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido de danos materiais consistentes em honorários advocatícios contratuais. Por fim, fixou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, em face da sucumbência recíproca não proporcional, distribuiu o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários na proporção de 10% (dez por cento) para o autor e 90% (noventa por cento) para o réu. 2. A dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, sendo que a atual Carta Política deu a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob este prisma. 3. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente, bem como avaliar a urgência que o caso exige; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o tratamento remendado ao paciente. 4. Admite-se o atendimento em hospital não conveniado, quando o credenciado pelo Plano de saúde não tem condições técnicas ou vaga para atender o paciente com a urgência que o seu caso requer, conforme restou confirmado nos autos. 5. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrado em regime de autogestão. Precedente STJ (REsp. no 1.285.483/PB, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016.) 6. Ainda que não aplicável o código consumerista, não se dispensa o dever do recorrente de agir conforme as normas que regem a relação contratual. Com efeito, devem ser observados o princípio da pacta sunt servandae as regras do Código Civil em matéria contratual, com destaque para o princípio da boa-fé objetiva. 7. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico como adequado e urgente. 8. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório. 9. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 10. Revelando-se exorbitante o valor estabelecido a título de honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da condenação, impõe-se a fixação por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1133440, 20150110154757APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 351/358) Considerando, assim, que a autora é beneficiária do plano de saúde; que é portadora de cardiopatia congênita complexa (hipoplasia do ventrículo direito, entre outras complicações); que a cirurgia pretendida é altamente recomendada sob pena de risco de vida e considerando, por fim, a negativa tácita da ré, cabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos par tutela para determinar que a ré, no prazo de 10 dias a contar de sua intimação, proceda ao custeio de todos os procedimentos, tratamentos, medicamentos necessários à internação e realização da cirurgia de correção “fontan” a ser realizada no Hospital Beneficência Portuguesa, Instituto do Coração ou Hospital do Coração, todos em São Paulo/SP, sendo no primeiro hospital citado pela equipe do médico Dr Rodrigo Freire (que faz parte da equipe do Dr. José Pedro da Silva) e nos dois últimos pelo médico Dr. Marcelo Jatene. Fixo multa pelo descumprimento da tutela no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Consigno que os custos de remoção para São Paulo deverão ser arcados pela parte autora. (...)” Recorre a parte requerida, alegando que a r. decisão merece ser reformada, pois descabida a tutela de urgência deferida, “haja vista que em nenhum momento houve negativa aos procedimentos solicitados pela parte agravada, ante a completa ausência de documento nesse sentido colacionados nos autos”. Aduz não ter recebido a notificação extrajudicial, bem como, em destaque, defende a tese de que “ESSE TIPO DE SOLICITAÇÃO JAMAIS PODERIA TER SIDO FEITA POR MEIOS TÃO DISTANTES, SENDO QUE CORRETO SERIA TER SIDO FEITA UMA SOLICITAÇÃO DIRETA PELO MÉDICO ASSISTENTE DIRECIONANDO-O PARA O PLANO DE SÁUDE (sic), O QUE DE FATO, NÃO OCORREU.” Postula a revogação da tutela de urgência deferida na origem. Em tese subsidiária pondera que a multa cominada é exagerada, assim como o prazo para o cumprimento da liminar é exíguo. Liminarmente requer “o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito a aplicação de multa;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada, a exonerando da obrigação fixada em sede de liminar. Preparo recolhido (ID 28649788. Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir acerca do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre frisar que, aparentemente, se mostram incontroversos os seguintes pontos: a) relação jurídica entre as partes, na qual a agravada/autora é usuária de plano de saúde administrado pela agravante/ré; b) a solicitação pelo médico assistente do procedimento específico ao tratamento da agravante – no caso, a cirurgia cardíaca de correção “FORTAN”; c) a confissão da própria parte agravante de que o procedimento em questão integra o rol da ANS. Por outro lado, denota-se que o cerne da insurgência da recorrente é de que não teria sido demonstrada a recusa do plano de saúde, e que a multa cominatória é exagerada e o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo. Com a devida vênia aos argumentos da parte agravante, mas, consoante se infere da r. decisão agravada, o d. Juízo a quo, por cautela, antes de deferir a liminar, intimou o plano de saúde, por oficial de justiça, para informar se teria recusado a cobertura do procedimento e para que apresentasse os motivos de eventual recusa, porém, a recorrente manteve-se inerte. Impende observar que nas razões recursais a parte recorrente sequer menciona ter sido intimada pelo Juízo, nem tampouco a razão por que não atendeu a ordem judicial. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente ao exame das liminares, não se verifica elevada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao valor da multa cominatória, fixado em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00, verifica-se ser necessária para compelir o agravante ao cumprimento da ordem judicial, não se constatando, de plano, desproporcionalidade ou exagero que imponha a sua redução ou exoneração em sede de exame liminar. Ademais, não se tem notícia de que a ordem judicial já tenha sido cumprida, sendo certo que o quantum da multa é questão que permite aguardar um exame mais aprofundado pelo egrégio colegiado. No tocante ao prazo para o cumprimento da obrigação, fixado em 10 (dez) dias, denota-se que a parte recorrente não demonstra qual a dificuldade de cumprimento e porque o considera exíguo, neste caso concreto. Ora, trata-se de plano de saúde de abrangência nacional, conceituado e com expertise suficiente para autorizar o procedimento médico determinado na ordem judicial, inclusive, é do seu cotidiano fazê-lo por meio de autorizações expedidas por meios eletrônicos. Neste contexto, chega-se a conclusão de que, neste juízo de cognição sumária, não se aferem presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis para concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Depois, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator